Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. ASSISTENTE SIMPLES. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO PELO NÃO ATENDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. BENEFICIÁRIA DIRETA DO ATO QUESTIONADO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Na ação popular o cidadão detém legitimidade recursal autônoma, não estando subordinado à inércia do autor originário. Isso porque a própria lei confere ao cidadão a possibilidade de prosseguir na ação caso o autor desista, inclusive podendo substituí-lo, o que revela uma prerrogativa diferenciada e compatível com o caráter difuso do direito tutelado”. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, oportunizada a regularização do polo passivo da demanda, determinando-se de forma clara e explícita a inclusão de beneficiária direto do ato que se pretende anular, nos termos do art. 321 do CPC, o prazo transcorreu sem manifestação, o que torna legítimo o indeferimento da inicial e extinção do feito (art. 485, I do CPC). 2.1. E, ao contrário da tese recursal, “A ação deve ser analisada em observância dos limites impostos pela parte demandante, cabendo ao autor da ação indicar contra quem pretende demandar, com apoio no princípio da demanda. Não pode o Juiz, de ofício, determinar a inclusão de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por ofender ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC), sob pena de forçar alguém a litigar contra quem não se deseja. O autor arca com o ônus de sua escolha, cabendo ao Juízo decidir a lide nos limites em que proposta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão no 1837308, 0744469-21.2023.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024.).
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.